Tribunal: TJDFT
Processo: 0728126-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.
2. Hipótese em que examinados os fatos e as questões postas, bem destacado que: “Ressalvadas as exceções legais, todos os créditos existentes na data do pedido estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos (art. 49 da Lei 11.101/05). Segundo o STJ (Tema 1.051), “( ) a existência do crédito não depende de declaração judicial. Na verdade, confunde-se o conceito de obrigação e de responsabilidade. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). Assim, a prestação do trabalho, na relação trabalhista, faz surgir o direito ao crédito; na relação de prestação de serviços, a realização do serviço”. No mesmo sentido é o enunciado no 100 da III Jornada de Direito Comercial. 1.1. No caso, o crédito do condomínio apelante decorre da relação jurídica estabelecida com os apelados, que originou o direito de exigir a prestação em juízo, a obrigação de fazer, e não da sua conversão em perdas e danos, forma de garantir adimplemento daquela obrigação, cujo cumprimento restou impossibilitado. O fato gerador da obrigação de fazer, como bem pontuado pelo próprio condomínio apelante, “é a existência de vícios construtivos que, embora tenham levado algum tempo para se manifestar, têm origem nos trabalhos de edificação, quando da execução e entrega da obra”. 1.2. Evidente, na hipótese, submissão do crédito do condomínio apelante à recuperação judicial dos apelados, a qual foi requerida e deferida depois da ocorrência do fato gerador da obrigação de fazer”.
3. "( ) Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material ( )” (Acórdão 1317475, 07292463520178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), mostrando-se desnecessária manifestação expressa acerca de dispositivos legais (ou julgados) que a parte entenda aplicáveis ou que devam ter a interpretação que lhe convém.
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.